Tribunal: TJMT
Processo: 1007818-03.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007818-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Concessão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AURISLEY BENEDITO DE CARVALHO SILVA - CPF: 705.938.681-53 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SOLDADO MILITAR - AÇÃO DE CONCESSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS CONCEDIDA HÁ MAIS DE 10 ANOS – AUSENCIA DE PERICULUM IN MORA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO – ESGOATAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência, consistente na imediata implantação dos proventos integrais, pois implica no esgotamento do objeto da presente demanda, o que não é cabível nos termos do § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Aurisley Benedito de Carvalho Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de “Ação de Concessão de Proventos Integrais em Aposentadoria por Invalidez c/c pedido de Retroativos” n. 1003360-14.2023.8.11.0041, indeferiu a tutela provisória de urgência.

O Agravante sustenta, em síntese, que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, transferido para a inatividade, mediante reforma, por meio do Processo Administrativo n. 539044/2011, em razão da incapacidade para o trabalho decorrente do quadro de esquizofrenia paranoide – CID F 20.0, com proventos proporcionais, ao tempo de contribuição.

Argumenta que houve um equívoco, por ocasião da concessão apenas dos provimentos proporcionais, pois conforme o entendimento jurisprudencial e a legislação, a Esquizofrenia Paranoide é considerada doença grave, incapacitante e crônica, definida, portanto, como alienação mental.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja determinada a imediata implantação dos proventos integrais em seu favor.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

O Agravado, apresentou as suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção (id. 170198154).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, Aurisley Benedito de Carvalho Silva insurgiu-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Concessão de Proventos Integrais em Aposentadoria Por Invalidez n. 1003360-14.2023.8.11.0041, indeferiu a medida de urgência postulada, que objetivava a implantação imediata dos proventos integrais, em benefício do Agravante.

Os autos demonstram que o
Autor, ora Recorrente, é Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, transferido para inatividade, por invalidez, em 14/02/2012, com proventos proporcionais, em razão do quadro de Esquizofrenia Paranoide – CID F20.0, conforme Laudo Médico Pericial da Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Administração do Governo do Estado de Mato Grosso.

Entrementes, o Agravante afirmou que, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, a Esquizofrenia Paranoide, consta no Capítulo V, dos Transtornos mentais e comportamentais do CID -10 -Classificação Internacional de Doenças -, o que autoriza enquadrá-la como doença grave incapacitante, pois, obviamente, implica alienação mental, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 213, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

O Juízo
a quo
, por sua vez, indeferiu o pedido liminar, ante o perigo da irreversibilidade da medida, ausência do periculum in mora e porque entendeu que não é cabível a determinação de pagamento dos proventos de aposentadoria, ante a vedação de imediata inclusão em folha de pagamento de qualquer vantagem, pela Fazenda Pública, nos termos do artigo 2-B da Lei n. 9.494/97.

O Recorrente, então, contra essa decisão, manejou o presente Recurso, sob o argumento, em resumo, de que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, porquanto deve ser afastado o perigo da irreversibilidade, pois trata-se de verba alimentar, bem como porque é evidente o direito postulado, já que apresenta diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide, patologia reconhecida pelo órgão, e considerada como doença alienante, conforme a jurisprudência, e inserida no rol de enfermidades incuráveis, para a concessão de proventos integrais em aposentadorias por invalidez.

Nesse contexto, a controvérsia recursal cinge-se em saber se a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que indeferiu a liminar perseguida naquela Instância, foi, ou não, acertada.

Segundo o artigo 300 do CPC, dois são os requisitos para a tutela de urgência: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em sede de cognição sumária, não verifico o perigo de dano, pois conforme observado pelo Magistrado singular, a transferência para a inatividade, do Recorrente, ocorreu em 17/02/2012, ou seja, desde a alusiva data, recebe os proventos proporcionais, o que permite concluir pela ausência do periculum in mora.

Ressalte-se que o único laudo médico que comprova a patologia, consta da data de 04/07/2011, não havendo como supor que a invalidez em razão da enfermidade alegada, ainda persiste.

Ademais, não existe neste momento processual, risco ao resultado útil do processo, porque, se o pedido inicial for julgado procedente ao final, reconhecendo-se o equívoco, na concessão dos proventos proporcionais, o agravante poderá receber a diferença decorrente dos valores pagos a menor.

Esclareço que a determinação de imediata implantação dos proventos integrais em fator do Agravante, implicaria, no esgotamento do objeto da ação, circunstância não cabível, liminarmente, contra a Fazenda Pública, conforme o disposto no § 3º do art. 1º da Lei n. 8.437/92, in verbis:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.

Nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE APOSENTADORIA – PLEITO DE IMEDIATA PROGRESSÃO FUNCIONAL E CONSEQUENTE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A concessão da tutela de urgência nos termos postulados pela parte agravante ocasionaria o esgotamento do objeto da presente demanda, o que é vedado pelo § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92. Decisão mantida. Recurso não provido. (N.U 1004145-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – REVISIONAL DE APOSENTADORIA – INTEGRAÇÃO DOS PROVENTOS MENSAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, na ação ordinária revisional de aposentadoria, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo um desses requisitos, mostra-se acertado o seu indeferimento. O perigo de irreversibilidade se mostra presente, porquanto a concessão da antecipação da tutela resultaria interferir no exame do mérito do ato administrativo, tornando-o nulo e, com isso, retificando o ato de aposentadoria do Agravante, o que ensejaria no pagamento de proventos e benefícios que, por se tratarem de verba alimentar, no mínimo, revelaria duvidosa a viabilidade do Agravado, em saindo vitorioso, obter o ressarcimento dos valores antecipados. Recurso Desprovido. (N.U 1011444-40.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLCO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Decerto, a discussão demanda dilação probatória e debate mais amplo, sendo necessária a observância do contraditório, não se fazendo presentes, ao menos por ora, os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

Diante desse cenário, tenho que a decisão invectivada não merece reparos, de sorte que deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Aurisley Benedito de Carvalho Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023